Tribunal: STF
Processo: HC 186137
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Guilherme da Silva Lopes Carvalho, em favor de Sylas de Paulo Maria, contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu o HC n 573.681/MG. 
    Consta dos autos que o paciente, foi condenado pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, V da Lei 11.343/2006, à pena de 27 anos, 11 meses e 11 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e de 3.421 dias-multa. 
    Irresignada, a defesa interpôs apelação no TJMG postulando, em suma, a absolvição do acusado ou a desclassificação para o crime de porte de droga para consumo próprio. 
    A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais acolheu a tese preliminar, alegada pela defesa, para nulidade do processo, a partir da audiência de instrução e julgamento, nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADOS – NULIDADE DO PROCESSO – NECESSIDADE – OFENSA AO ARTIGO 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Nos termos da decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal (HC 127.900/AM), independentemente dos ritos processuais estabelecidos na legislação especial, é obrigatório que o interrogatório do réu seja realizado ao final da instrução, nos termos do disposto no artigo 400 do Código de Processo Penal, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A Suprema Corte decidiu, ainda, que se aplicará o novo entendimento somente aos processos nos quais a instrução ainda não tiver sido encerrada até a publicação da ata do referido julgamento, que se deu em 11/03/2016. Constatado que o interrogatório dos réus não ocorreu ao final da instrução e que o ato processual se deu posteriormente à publicação da ata do julgamento do habeas corpus pelo Pleno do Supremo, é necessário anular o processo a partir da audiência de instrução e julgamento” (eDOC 11).
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça, que denegou o mandamus.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.
    Alega, ainda, excesso de prazo na formação da culpa, visto que a prisão preventiva perdura há quase 3 (três) anos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e houve a interposição de agravo regimental, disponibilizado em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que merece aguardo.
    No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque, como pontuado pelo STJ, o Tribunal de origem reconheceu a nulidade da condenação, por inobservância da norma contida no art. 400 do Código de Processo Penal, mas manteve a custódia diante da possibilidade de reiteração delitiva e em vista dos indícios de que o réu faria parte de grupo criminoso.
    Além disso, perdura contra o réu, a existência dupla de registro de condenação criminal transitadas em julgado antes dos fatos. (eDOC 8, pg. 30)
    Transcrevo, a propósito, trechos da decisão impugnada: 
    “No caso, o Tribunal estadual manteve a custódia do acusado diante da necessidade de obstar a reiteração delitiva, tendo em vista os indícios de que faria parte de grupo criminoso estruturado e voltado para a prática de tráfico internacional de entorpecentes, inclusive com notícias de comercialização de expressivas quantidades de maconha - 500kg da droga -, bem como apreensão de armas de fogo e munição. Em complemento a tais circunstâncias, relevante o fato de ostentar mais de uma condenação por idêntico delito, reforçando a necessidade da prisão como forma de obstar novas práticas. Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades 
    (…)
    No caso, o paciente está preso desde 2/9/2017, tendo sua condenação à pena de 27 anos, 11 meses e 11 dias de reclusão sido anulada pela Corte Estadual. Desse modo, assiste razão à defesa que tal patamar não pode mais ser considerado como parâmetro para a aferição de eventual excesso de prazo da custódia. Entretanto, não é menos verdade que o processo, a despeito de sua complexidade, avançou de forma célere e constante, já tendo sido proferida sentença e julgamento dos respectivos apelos, os quais, infelizmente, anulou a decisão de primeiro grau. Porém, deve-se considerar que foi determinada a renovação da oitiva das testemunhas e do interrogatório dos réus e que, presumindo-se a manutenção da atuação diligente do magistrado, é possível vislumbrar a conclusão do feito em data próxima. Não se justifica, portanto, a revogação da custódia, em especial diante dos veementes indícios de periculosidade acima expostos. Suficiente, portanto, recomendar ao magistrado que dê prioridade ao julgamento do feito. Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus. Porém, recomendo, de ofício, ao magistrado singular que imprima celeridade na renovação dos atos processuais e no encerramento da ação penal. (em consulta ao sítio do STJ, HC n 573.681/MG)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF).  
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente